Tribunal: TJES
Processo: 5020418-65.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Adjudicação Compulsória; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020418-65.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ZENILDE GUILHERME TEIXEIRA LIMA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INDENIZATÓRIA –
PRELIMINARES
– DESERÇÃO E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE – REJEITADAS –
MÉRITO
– LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO AGENTE FINANCEIRO – NECESSIDADE DE BAIXA DO GRAVAME NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA QUITADA ANTERIORMENTE À AVERBAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Preliminar:
A insuficiência do preparo não acarreta a deserção automática, mas sim a aplicação da regra do art. 1.007, §2º, do CPC, que confere o direito do recorrente ser intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar a rubrica, o que foi devidamente respeitado. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar:
As razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do banco apelante com a r. sentença, haja vista que atacam o reconhecimento da sua legitimidade passiva
ad causam
e a inaplicabilidade da súmula nº 308 do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada.

3. Mérito:
Ao contrário do que sustenta o banco recorrente a hipoteca foi averbada na matrícula do imóvel no dia 10 de outubro de 2018, isto é, posteriormente à celebração da promessa de compra e venda e à própria quitação das obrigações contratuais por parte dos promitentes compradores.

4. Mérito:
Se a aquisição é efetivada anteriormente à hipoteca, a baixa do gravame é medida que se impõe após o adimplemento da obrigação pelos promitentes compradores, mormente diante da cláusula expressa na promessa de compra e venda.

5. Mérito:
O banco apelante ostenta pertinência subjetiva para figurar no polo passivo desta demanda, vez que foi o responsável pela averbação da garantia no registro do imóvel,

6
.

Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR as preliminares de deserção e de violação ao princípio da dialeticidade para CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: DESERÇÃO

Consoante relatado, os apelados suscitaram preliminar de deserção, porque “
o ardil teve o escopo de promover a indevida redução do preparo ao patamar mínimo, a saber, 135 VRTEs. Mediante consulta ao sistema da Corregedoria do e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, observa-se que o valor recolhido pela Apelante está aquém do devido
” (fl. 04).

A insuficiência do preparo não acarreta a deserção automática, mas sim a aplicação da regra do art. 1.007, §2º, do CPC, que confere o direito do recorrente ser intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar a rubrica. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. MÉRITO. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO EM OPERAÇÃO BANCÁRIA. AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL, DIANTE DE ELEMENTOS FIRMES SOBRE A FALSIDADE GROSSEIRA DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO OBJETO DE ANÁLISE, CONSTATÁVEL A OLHO NU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) A insuficiência do preparo atrai a hipótese de intimação para complementação, nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC/2015, e não de deserção, como quer o apelado, mas, de qualquer forma, o valor do preparo recolhido não é insuficiente, ainda que tenha sido equivocadamente preenchido na guia de custas o campo ‘valor da causa’, base de cálculo do preparo.
Preliminar de deserção rejeitada. 2) Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, ainda que não tenha havido impugnação precisa dos fundamentos da sentença, posto que tal requisito tem sido exigido com certo abrandamento por esta Corte, sendo possível o conhecimento do recurso quando for possível a compreensão e o enfrentamento de seu mérito pela parte recorrida, o que se verifica in casu. [...] (TJES; AC 0023254-14.2012.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 18/08/2020; DJES 18/12/2020)

No ato de interposição do apelo, o banco apelante recolheu (evento 5144132) a quantia de R$ 639,75 (seiscentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), sendo que, após o despacho do evento 5144132, efetuou o pagamento (evento 5203041) da importância de R$ 432,93 (quatrocentos e trinta e dois reais noventa e três centavos).

A guia do evento 5203042 clarifica que o recorrente retificou o valor da causa para o montante de R$ 268.617,55 (duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos), o que denota o cumprimento da regra do art. 8º da Lei Estadual nº 9.974/13.

Firme a tais considerações,
REJEITO
a preliminar de deserção.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Como relatado, os apelados que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que violaria o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do banco apelante com a r. sentença, haja vista que atacam o reconhecimento da sua legitimidade passiva
ad causam
e a inaplicabilidade da súmula nº 308 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau.
[...] 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA.
1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193876, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Por isso,
REJEITO
a presente preliminar de ausência de dialeticidade.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face de r. sentença do evento 5133540, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação de adjudicação compulsória c/c indenizatória por danos morais, movida por
JOSÉ WILTON TEIXEIRA LIMA
e
ZENILDE GUILHERME TEIXEIRA LIMA
em desfavor do ora apelante e de
LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
tendo em vista que o banco foi beneficiário da hipoteca que recaiu sobre o imóvel descrito na inicial, de modo que sendo a instituição financeira responsável pelo levantamento do gravame, a legitimidade passiva da instituição financeira deve ser confirmada
” (evento 5133540).

Asseverou que “
como os promitentes compradores quitaram integralmente o preço do imóvel, não há justificativa para manutenção do gravame real pendente sobre o bem, devendo-se ressaltar que a referida restringe o exercício do direito de propriedade, porque constitui óbice para sua transmissão em favor da parte autora
” (fl. 56-verso).

Por outro lado, compreendeu que “
o desvio de tempo útil não ultrapassou o mero aborrecimento do cotidiano
” (evento 5133540).

Assim, determinou a baixa do gravame e adjudicou em favor da parte autora a sala 1610, com direito ao uso de 02 (duas) vagas de garagem, do edifício localizado na Av. Armando Duarte Rabelo, nº 126, quadra 02, Jardim Camburi, Vitória/ES.

Ato seguinte, reconheceu que os requerentes/apelados decaíram de parte mínima dos pedidos e condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

No dia 30 de outubro de 2013, José Wilton Teixeira Lima e Zenilde Guilherme Teixeira Lima celebraram promessa de compra e venda (evento 5133492) com a requerida Lorenge SPE 137 Empreendimento Imobiliário S/A da sala comercial nº 1.610 e de 02 (duas) vagas de garagem do edifício Lorenge Unique, localizado na Av. Armando Duarte Rabello, nº 126, quadra 02, Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP 29.092-280.

O parágrafo primeiro da cláusula 31 da avença estipulou que: “
Após a emissão do Certificado de Conclusão e uma vez quitado o saldo do preço, a VENDEDORA disponibilizará para o(a)(s) Adquirente(s) o termo de quitação e solicitará o cancelamento da hipoteca que abrange a unidade ora comprometida, perante a entidade de crédito e o Cartório de Registro de Imóveis, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias daquele derradeiro pagamento
” (fl. 13 do evento 5133492).

A requerida Lorenge SPE 137 Empreendimento Imobiliário Ltda. emitiu termo de quitação (evento 5133493) em prol dos requerentes/apelados, sendo que os documentos do evento 5133494 clarificam que a parcela final foi adimplida no dia 29 de agosto de 2018.

De fato, o STJ
2
compreende que o enunciado de sua súmula nº 308, que resguarda os direitos dos adquirentes de boa-fé em relação à hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, somente é aplicável aos adquirentes de imóveis residenciais e a afastam quando a garantia recai sobre os imóveis comerciais.

Ocorre que, ao contrário do que afirma o banco apelante, percebe-se que a hipoteca foi averbada na matrícula do imóvel no dia 10 de outubro de 2018 (evento 5133496), isto é, posteriormente à celebração da citada promessa de compra e venda e à própria quitação das obrigações contratuais por parte dos promitentes compradores.

Mister ressaltar que é assente na jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios que, se a aquisição é efetivada anteriormente à hipoteca, a baixa do gravame é medida que se impõe após o adimplemento da obrigação pelos promitentes compradores, e que o agente financiador do empreendimento ostenta pertinência subjetiva, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL. HIPOTECA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO. VALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 308/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, a Súmula 308/STJ não se aplica aos contratos de aquisição de imóveis comerciais, incidindo apenas nos contratos submetidos ao Sistema Financeira de Habitação - SFH, em que a hipoteca recai sobre imóvel residencial.
2. É válida a hipoteca outorgada pela construtora ao agente financiador quando firmada anteriormente à celebração da promessa de compra e venda de imóvel comercial. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.702.163/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 6/11/2019.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO (01). INTERPOSTO POR BANCO DO BRASIL S/A. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. Inocorrência. Razões recursais que combatem os fundamentos da sentença.
Alegação de ilegitimidade passiva. Despropósito. Pleito de baixa da penhora que afeta diretamente a esfera jurídica da instituição financeira, revelando sua legitimidade para compor o polo passivo. Inaplicabilidade do enunciado da Súmula nº 308 do STJ e de necessidade de manutenção do gravame. Descabimento. Entendimento sumulado que não orientou a decisão, sendo outra a razão de decidir. Gravame realizado após a aquisição do imóvel comercial pelos autores.
Contrato de compra e venda que, embora preveja a possibilidade de o bem vir a ser onerado, não esclarece ao consumidor sobre os riscos desta previsão e dispõe que, após conclusão do empreendimento e quitação pelo comprador, será entregue livre e desonerado. Ofensa aos artigos 6º, III e 54, §3º, do CDC. Pretensão de redução da verba honorária fixada por equidade. Questão prejudicada ante a reforma da decisão, por força de decisão proferida em recurso repetitivo, para fixar os honorários em percentual (art. 85, §2º do CPC. Apelo (02): Interposto por interposto por André Luiz longhi e outra. Insurgência face ao arbitramento de verba honorária em favor do patrono da construtora. Perda de objeto em virtude da remissão concedida no acordo homologado. Insurgência face ao arbitramento de honorários em valor fixo. Cabimento. Critério da equidade que se aplica apenas quando baixo o valor da causa, bem como quando inestimável ou irrisório o proveito econômico. Tese firmada em recurso repetitivo. Tema 1046. Fixação da verba nos termos do art. 85, §2º do CPC, já considerado o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal art. 85, §11 do CPC. Apelo (01) desprovido Apelo (02) prejudicado em parte e, na parte conhecida, provido. (TJPR; ApCiv 0014427-80.2020.8.16.0001; Curitiba; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Antonio Prazeres; Julg. 13/06/2022; DJPR 13/06/2022)

Ademais, merece ser sopesado que a promessa de compra e venda estipulou expressamente que eventual gravame existente por conta de garantia ofertada em prol do agente financeiro seria retirado até 180 (cento e oitenta) dias depois do pagamento da parcela final, o que não foi respeitado e enseja o acolhimento desse pleito autoral. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CREDOR HIPOTECÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DA HIPÓTECA. SÚMULA Nº 308 DO STJ. INCIDÊNCIA. IMÓVEIS COMERCIAIS. SOLIDARIEDADE. CREDOR HIPOTECÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA. PATAMAR MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O credor hipotecário tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de obrigação de fazer que visa a obter a baixa do gravame incidente sobre imóvel, considerando que a garantia foi ofertada em favor da instituição financeira. 2. A Súmula nº 308 do STJ orienta que a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, referido enunciado não se aplica a imóvel com destinação comercial.
3. Todavia, existindo no contrato firmado entre as partes cláusula expressa na qual a construtora assume a obrigação de requerer o cancelamento da hipoteca após a quitação do preço, tal disposição deve prevalecer para todos os efeitos. 4. As alegações de que o cancelamento da hipoteca sem a respectiva contraprestação dos valores das garantias seria medida que desrespeita disposições contratuais e de que a instituição financeira não teria anuído com a relação jurídica entre a construtora e o adquirente dos imóveis, o que afrontaria a disposição contida na Lei nº 4.591/64, dizem respeito à relação jurídica existente entre a construtora e o agente financeiro, não podendo ser impostas ao consumidor, adquirente da unidade.
5. Diante da prova inequívoca de que houve a quitação do valor dos imóveis, deve ser assegurado ao adquirente o direito ao cancelamento da hipoteca incidente sobre os bens. 6. Há solidariedade do banco na hipótese em que se discute o dever de baixa de gravame oriundo de relação jurídica entre ele e a construtora, pendente sobre o registro de imóveis devidamente quitados pelo consumidor, porquanto tal medida pressupõe a atuação de todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo. 7. O acolhimento do pedido autoral, com o reconhecimento da obrigação de fazer devida por ambos os réus na demanda, atrai a incidência do princípio da sucumbência, não havendo como se aplicar o princípio da causalidade. 8. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2º, do CPC, qual seja, o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com fundamento na equidade, e, sim, nos parâmetros definidos no art. 85, § 2º, do CPC. 9. Somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, não verificado no caso em análise. Tema 1076 do c. STJ. 10. Verificada a baixa complexidade da causa e a curta duração da demanda, os honorários devem ser arbitrados no patamar mínimo, em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC. 11. Preliminar rejeitada. Apelações conhecidas e não providas. (TJDF; APC 07049.74-05.2021.8.07.0011; 170.9668; Quarta Turma Cível; Relª Desª Lucimeire Maria da Silva; Julg. 07/06/2023; Publ. PJe 20/06/2023)

Acrescente-se, ainda, que a colenda Quarta Câmara Cível, em recente julgamento referente a sala comercial do mesmo empreendimento em enfoque, reconheceu a legitimidade passiva ad causam do Banco Bradesco S/A, na medida em que o levantamento da hipoteca depende da atuação deste, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PEDIDO DE BAIXA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR HIPOTECÁRIO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – NÃO OBRIGATORIEDADE – PRESENÇA DO CREDOR HIPOTECÁRIO NO POLO PASSIVO – CANCELAMENTO DA HIPOTECA – ENUNCIADO N. 308/STJ – APLICABILIDADE AOS IMÓVEIS COMERCIAIS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO CREDOR HIPOTECÁRIO – PEDIDO A SER DIRECIONADO À CONSTRUTORA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RESISTÊNCIA DO BANCO REQUERIDO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1) É do agente financeiro a obrigação de proceder o levantamento do gravame, de modo que tornar-se-ia inexequível eventual determinação nesse sentido, sem a sua participação no processo. Em suma: se excluído da demanda o credor hipotecário, não seria possível impor, exclusivamente à construtora, a obrigação de proceder a baixa da hipoteca em favor dele constituída. 2) A determinação contida na sentença é dirigida ao agente financeiro – que já se encontra no polo passivo – o que torna facultativa a presença da construtora. Dessa forma, eventual pendência financeira entre este e a construtora deve ser solucionada em ação própria, uma vez que o negócio jurídico que os vincula, do qual resultou a constituição de hipoteca, não afeta a parte autora e o objeto desta ação.
3) O Enunciado nº 308 é também aplicável aos contratos que têm por objeto imóvel com destinação comercial, haja vista que a sua finalidade precípua é a proteção do terceiro que adquire o imóvel de boa-fé e cumpre o contrato de compra e venda. 4) Tendo os adquirentes efetuado o pagamento integral do preço do imóvel e havendo cláusula no contrato de compra e venda pela qual a construtora se compromete a promover a baixa do gravame hipotecário, deve prevalecer o contrato firmado entre as partes, a fim de assegurar aos adquirentes o direito de recebê-lo o bem livre de qualquer embaraço para que possa dele usufruir da maneira que lhe convier. 5) Descabe falar em descumprimento contratual por parte de credor hipotecário que veio a sofrer, via reflexa, os efeitos do descumprimento, pela construtora, de sua obrigação de desconstituir a hipoteca constituída em favor de outrem. Diante disso, mais adequado teria sido direcionar o pedido de indenização por dano moral à pessoa jurídica Lorenge SPE 137 Empreendimentos Imobiliários que, por opção dos autores, não foi incluída no polo passivo da presente ação. 6) Ainda que não tenha havido solicitação dos autores, na via administrativa, em prol do cancelamento da hipoteca constituída em seu favor, sua insurgência contra o pleito caracterizou-se na esfera judicial, ao apresentar contestação manifestando a sua contrariedade ao pedido e ao interpor recurso objetivando a reforma da sentença de procedência. Diante disso, é aplicável o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da ação ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. 7) Não mais havendo condenação do banco requerido, impõe-se o arbitramento de verba honorária, em favor de seu advogado, no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido com o parcial êxito alcançado na seara recursal, qual seja, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que corresponde ao valor da indenização que havia sido fixado em primeiro grau de jurisdição. Por sua vez, faz jus o advogado dos apelados a verba honorária, fixada em 10%, sobre o valor atribuído à causa (R$ 25.000,00), máxime por considerar que o pedido de maior relevância (rectius: baixa do gravame hipotecário) restou acolhido no Juízo de 1º grau, com a sua confirmação nesta Instância recursal, não obstante a sua natureza. 8) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação 5009767-71.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA; Sessão de Julgamento: 11/03/2024)

Por fim, no que concerne à tutela provisória de urgência de natureza antecipada pleiteada pelos requerentes/apelados na contraminuta (art. 299, parágrafo único, do CPC, não vislumbro o perigo da demora narrado, porquanto a indisponibilidade (evento 5133553) determinada pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória na ação de execução se deu no dia 18 de novembro de 2021, enquanto a sentença impugnada foi prolatada no dia 28 de fevereiro de 2023.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença, por fundamentação parcialmente diversa.

Na sequência, considerando o labor adicional dos causídicos dos apelados, ao apresentar contrarrazões ao recurso, e que não foi alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem, banco o apelante deverá suportar a condenação a título de honorários recursais, que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §11, do CPC.

Esclareço que a condenação do banco apelante ao pagamento de honorários advocatícios totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.844.770/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanhar voto de relatoria